Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711226-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO AUGUSTO ZARAT PEDROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO RÉU. LAUDO PSIQUIÁTRICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair coisas de um transeunte, ameaçando-0 com um simulacro de revólver. 2 A pena-base deve ser reduzida quando a violência praticada pelo réu não se mostra excessiva para justificar a exasperação pelas circunstâncias do crime, sendo fator inerente ao tipo penal. 3 A jurisprudência afirma ser dispensável parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, quando esse exame esteja amparado em outros meios de prova. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base, ao argumento de serem equivocadas as interpretações do laudo pericial utilizadas para a valoração negativa da personalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No tocante à personalidade, a sentença se apoiou no laudo pericial (ID 16357197), que afirmou uma organização psíquica do réu inclinada às atividades criminosas. A jurisprudência proclama ser dispensável parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade, podendo o exame se amparar em outros meios de prova. Contudo, neste caso, a referida prova justifica com perfeição o aumento da pena-base” (ID Num. 19860428 - Pág. 3). Rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017